Tribunal: TJSP
Processo: 1011023-76.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação - Ação revisional de contrato – Indeferimento da inicial e extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. I, do CPC – Pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Determinação para juntada de documentação hábil a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da benesse – Recolhimento do preparo realizado - Autora que

Ementa:
Apelação - Ação revisional de contrato – Indeferimento da inicial e extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. I, do CPC – Pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Determinação para juntada de documentação hábil a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da benesse – Recolhimento do preparo realizado - Autora que descumpriu a determinação de juntada de procuração com firma reconhecida e comprovante de endereço atualizado – Viabilidade da determinação em razão de suspeita de fraude – Comando judicial baseado no Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste E. TJSP – Inteligência, ademais, do artigo 139, inciso III, do CPC, em razão do abundante número de ações temerárias que assolam o Poder Judiciário – Sentença de extinção mantida, ressalvado o entendimento do Douto segundo Julgador a este respeito – Condenação do advogado no pagamento das custas e despesas processuais - Taxa judiciária devida, nos termos do Enunciado 13 do Comunicado CG no 424/2024 – Manutenção da sentença que é de rigor – Recurso improvido, com ressalva.